Tribunal: TJMT
Processo: 1009945-87.2023.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009945-87.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TKS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 33.024.693/0001-01 (APELANTE), VITAL BEZERRA LOPES - CPF: 496.550.864-53 (ADVOGADO), JENILSON BESERRA SOARES PALMEIRA - CPF: 074.344.174-55 (APELANTE), ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 29.270.630/0001-68 (APELADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), JORGE LUIZ GONSALVES FAUSTINO - CPF: 094.302.105-72 (APELADO), PAULO ROBERTO MARINO BELLOTTI - CPF: 076.041.428-93 (APELADO), ABDO ALHAQUIM ASSAF - CPF: 045.840.218-48 (APELADO), JENILSON BESERRA SOARES PALMEIRA - CPF: 074.344.174-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ABDO ALHAQUIM ASSAF - CPF: 045.840.218-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA IDÔNEA A DEMONSTRAR A TOTALIDADE DO CRÉDITO. MEDIÇÕES PARCIAIS E QUITADAS. PROVA ORAL HARMÔNICA COM O ADIMPLEMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que, acolhendo embargos monitórios, julgou improcedente ação destinada à constituição de título executivo judicial, fundada em contrato de empreitada para pintura interna e revisão de pintura externa em empreendimento imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste: se a prova escrita apresentada é suficiente, nos termos do art. 700 do CPC, para embasar ação monitória visando à cobrança integral de serviços contratados, diante de alegação de cumprimento parcial e de pagamento das medições apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato, notas fiscais e planilhas constituem prova escrita, mas não demonstram o cumprimento integral dos serviços nem a existência de saldo pendente, pois as medições juntadas correspondem a fração do valor reclamado e estão acobertadas por comprovantes de pagamento não impugnados.

4. A prova oral colhida foi coerente em afirmar que os serviços medidos foram pagos, que o controle se deu por boletins de medição previstos no contrato e que não houve saldo remanescente.

5. Ausente prova documental apta a demonstrar a totalidade do crédito, inviável a constituição de título executivo judicial na dimensão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Para o ajuizamento de ação monitória é indispensável prova escrita que evidencie a integralidade do crédito reclamado, não se admitindo a cobrança com base em medições parciais já quitadas e sem comprovação documental de serviços adicionais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 487, I, 700 e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TKS Construções Ltda
. contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Alta Floresta, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
Alta Ville Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
., objetivando a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 545.599,62, decorrente de serviços de pintura interna e revisão da pintura externa do empreendimento “Residencial Alta Ville”.

O juízo de origem acolheu os embargos monitórios, julgando improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), condenando a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC).

A apelante sustenta que a sentença ignorou prova documental robusta e idônea, apta a instruir a ação monitória (art. 700, CPC), e deu prevalência a depoimentos frágeis e contraditórios prestados por pessoas diretamente subordinadas à parte adversa, cuja suspeição estaria configurada.

Afirma que o réu não apresentou recibo ou documento que comprovasse o pagamento integral, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), e que a instrução revelou elementos favoráveis à sua tese, como confissão tácita da prestação dos serviços, admissão de conclusão da obra e ausência de impugnação específica aos recibos e medições.

Alega que a decisão afronta o princípio da verossimilhança ao considerar suficiente prova oral de testemunhas que desconheciam aspectos técnicos da obra, mas afirmaram pagamento integral. Requer a reforma da decisão para julgar improcedentes os embargos e procedente a ação monitória. Subsidiariamente, pleiteia a conversão do feito em procedimento comum (art. 700, § 6º, CPC).

Em contrarrazões, a
Alta Ville
afirma que o contrato previu pagamento por preço unitário, condicionado a medições e aceitação dos serviços, todos devidamente quitados. Sustenta que a planilha da apelante contém valores superfaturados e serviços não realizados, além de falhas e abandono da obra.

Destaca que a prova oral foi harmônica e prestada por profissionais que acompanharam a execução contratual, não havendo elemento que afete sua credibilidade. Defende que cabia à apelante comprovar a execução integral das medições, o que não ocorreu, e requer a manutenção da decisão com condenação da adversa nas verbas sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia versa sobre ação monitória ajuizada com fundamento em contrato de prestação de serviços de pintura interna e revisão da pintura externa do empreendimento “Residencial Alta Ville”, no valor de R$ 545.599,62, quantia que a autora afirma corresponder ao saldo remanescente dos serviços prestados.

Com a inicial, a autora juntou o contrato de prestação de serviços, planilhas com descrição de quantitativos e valores unitários, além de notas fiscais correspondentes às 14ª a 17ª medições. Embora esses documentos possuam idoneidade formal para a propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, não demonstram, de forma suficiente, a integralidade do crédito exigido.

O contrato condiciona o pagamento à execução comprovada dos serviços por meio de medições periódicas. A documentação apresentada, no entanto, abrange apenas parte do valor reclamado, sem trazer boletins de medição assinados ou aprovados que justifiquem o total pleiteado. As medições constantes dos autos foram acompanhadas de comprovantes de pagamento bancário, os quais não foram impugnados pela autora de forma específica.

A ré, nos embargos monitórios, alegou quitação integral das etapas formalmente medidas e sustentou que a contratada abandonou a obra antes de sua conclusão, sendo necessário contratar nova empresa para finalização dos serviços.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela embargante, ambos engenheiros civis que acompanharam a execução contratual, cujos depoimentos convergiram no sentido de que não havia saldo devedor, pois os serviços executados foram medidos e devidamente pagos, dentro das regras contratuais.

Segundo seus relatos, o encerramento do vínculo contratual decorreu de problemas de ordem trabalhista envolvendo a empresa autora, os quais motivaram reclamações de operários e, posteriormente, a substituição da mão de obra.

O engenheiro
DOUGLAS OLÍVIO
esclareceu, inclusive, que os trabalhadores anteriormente vinculados à contratada foram recontratados por outra pessoa jurídica, a fim de garantir a continuidade dos serviços.

A apelante, embora tenha arrolado testemunhas, optou por dispensá-las, renunciando à oportunidade de produzir prova oral em reforço às suas alegações.

A crítica dirigida ao depoimento de Guilherme Júlio, sob o argumento de ausência de menção a quantitativos ou valores exatos, não se sustenta diante das circunstâncias do caso. Considerando o porte da obra e a multiplicidade de serviços simultaneamente executados, é natural que, passados mais de dois anos, o profissional, sem acesso a registros atualizados, não retenha com precisão dados numéricos específicos.

A exigência de memória exata de metragens ou montantes pagos extrapola os limites do razoável e desconsidera a natureza própria da prova oral, que não se equipara ao rigor técnico exigido da prova documental.

No que diz respeito à comprovação do crédito, a autora pleiteia a quantia de R$ 545.599,62, contudo, os documentos acostados abrangem apenas quatro medições, cujos valores representam fração modesta desse montante, conforme já observado na sentença.

Tais medições, por sua vez, foram acompanhadas de comprovantes de pagamento pela contratante, sem impugnação específica por parte da autora.

Ainda que sustente ter executado serviços no valor de aproximadamente um milhão de reais, a autora não trouxe aos autos boletins de medição ou registros formais que comprovem a efetiva realização desses serviços e a inadimplência alegada.

Essa lacuna inviabiliza a verificação da extensão do trabalho executado, sobretudo diante da previsão contratual que condiciona o pagamento à medição aprovada.

Além disso, não consta qualquer manifestação formal da autora ao longo da execução contratual que evidencie a existência de saldo devedor, como notificações, protestos ou comunicações à contratante. Tal inércia fragiliza ainda mais a pretensão monitória, especialmente diante das exigências de controle e registro típicas de contratos de empreitada por medição.

A prova oral colhida aponta que a rescisão contratual decorreu de questões operacionais e trabalhistas internas à contratada, que levaram à substituição de sua equipe por outra empresa, com recontratação de parte dos operários.

Diante da ausência de documentos contemporâneos que comprovem a inadimplência e da quitação das medições efetivamente apresentadas, não se verifica substrato probatório apto a embasar a cobrança na extensão requerida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

MAJORO, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte apelada para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025